Tribunal: TJBA
Processo: 8072296-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8072296-02.2019.8.05.0001.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: NAIARA WINIE LESSA ROCHA Advogado(s): EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exclusão de candidato em certame, em razão de desempenho insuficiente em exercício previsto em edital. 2. O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, buscando sua revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC. 4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, consistente em incongruência entre os fundamentos e a conclusão adotada, não se confundindo com eventual divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão. 5. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa acerca de questão de fato ou de direito submetida ao julgamento. 6. A obscuridade decorre da falta de clareza da decisão judicial, quando o pronunciamento jurisdicional impede a correta compreensão do posicionamento adotado. 7. O erro material refere-se a equívocos meramente materiais, desprovidos de conteúdo decisório. 8. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e específica a controvérsia ao consignar que a exclusão do candidato decorreu de resultado insuficiente em outro exercício previsto no edital, e não da alegada inversão da ordem dos exames. 9. O embargante não apontou qualquer vício efetivo no julgado, limitando-se a buscar a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão de matéria já decidida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072296-02.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante NAIARA WINIE LESSA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .